Tribunal: TJSP
Processo: 2355807-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de efeito suspensivo-ativo em agravo de instrumento - Insurgência da parte agravante – Recurso principal remetido para julgamento concomitante – Perda superveniente de objeto – Exame prejudicado – Agravo interno não conhecido.